Tribunal: TJES
Processo: 5005944-84.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005944-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA NAZARETH CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES GIESTAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULARES E FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E, APÓS, INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à correção monetária sobre a indenização de férias regulares e férias-prêmio não gozadas, recebida parceladamente entre outubro de 2020 e setembro de 2022, sem a devida atualização monetária.

O recorrente sustenta que a indenização foi quitada conforme o art. 70, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, considerando os valores vigentes no momento do pagamento, não havendo previsão legal para a aplicação do IPCA-E. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação à atualização monetária e juros.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Necessidade de atualização monetária da indenização de férias e férias-prêmio não gozadas para evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública. Aplicação dos índices de correção e juros.

RAZÕES DE DECIDIR

A indenização de férias e férias-prêmio possui natureza remuneratória, sendo obrigação da Fazenda Pública quitar o débito de forma integral, corrigido desde o vencimento para evitar perdas inflacionárias e violação ao princípio da isonomia.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE nº 721.001 (Tema 635 – Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a conversão de benefícios não usufruídos em pecúnia exige a devida atualização monetária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 905, fixou que os débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária devem ser corrigidos pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após essa data, pela Taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, ao alterar o regime de atualização de débitos da Fazenda Pública, determinou que a partir de 09/12/2021 a correção monetária e os juros moratórios devem seguir exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba a recomposição inflacionária e os encargos moratórios.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a correção monetária e os juros sobre a indenização de férias regulares e férias-prêmio não usufruídas por servidor público aposentado, aplicando-se IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos da EC nº 113/2021 e do Tema 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, XV;

Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 70, §1º e §2º;

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F;

Tema 905 do STJ;

Tema 635 do STF;

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º;

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE nº 721.001 (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/10/2014;

STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018;

STJ, AgInt no REsp nº 1.891.232/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/06/2022;

TJES, Recurso Inominado nº 5005944-84.2024.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005944-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARIA NAZARETH CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES GIESTAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULARES E FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E, APÓS, INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à correção monetária sobre a indenização de férias regulares e férias-prêmio não gozadas, recebida parceladamente entre outubro de 2020 e setembro de 2022, sem a devida atualização monetária.

O recorrente sustenta que a indenização foi quitada conforme o art. 70, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, considerando os valores vigentes no momento do pagamento, não havendo previsão legal para a aplicação do IPCA-E. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação à atualização monetária e juros.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Necessidade de atualização monetária da indenização de férias e férias-prêmio não gozadas para evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública. Aplicação dos índices de correção e juros.

RAZÕES DE DECIDIR

A indenização de férias e férias-prêmio possui natureza remuneratória, sendo obrigação da Fazenda Pública quitar o débito de forma integral, corrigido desde o vencimento para evitar perdas inflacionárias e violação ao princípio da isonomia.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE nº 721.001 (Tema 635 – Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a conversão de benefícios não usufruídos em pecúnia exige a devida atualização monetária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 905, fixou que os débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária devem ser corrigidos pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após essa data, pela Taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, ao alterar o regime de atualização de débitos da Fazenda Pública, determinou que a partir de 09/12/2021 a correção monetária e os juros moratórios devem seguir exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba a recomposição inflacionária e os encargos moratórios.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a correção monetária e os juros sobre a indenização de férias regulares e férias-prêmio não usufruídas por servidor público aposentado, aplicando-se IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos da EC nº 113/2021 e do Tema 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, XV;

Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 70, §1º e §2º;

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F;

Tema 905 do STJ;

Tema 635 do STF;

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º;

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE nº 721.001 (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/10/2014;

STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018;

STJ, AgInt no REsp nº 1.891.232/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/06/2022;

TJES, Recurso Inominado nº 5005944-84.2024.8.08.0024.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a autora pelo pagamento da correção monetária sobre a indenização de férias regulares e férias-prêmio não gozadas. Argumenta que, apesar de ter recebido o valor da indenização parceladamente entre outubro de 2020 e setembro de 2022, os montantes pagos não foram corrigidos monetariamente, resultando em prejuízo financeiro. Alega que a inflação acumulada desde o reconhecimento do direito até a quitação do montante gerou significativa perda econômica, e que a Administração Pública deveria ter aplicado a correção pelo IPCA-E, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ. Requer, assim, a condenação do Estado ao pagamento da diferença correspondente à atualização do valor original, acrescida de juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento a autora da atualização monetária dos valores históricos lançados em seus contracheques em outubro 2020 a dezembro de 2021 referentes à indenização de férias regulares e férias-prêmio não gozadas enquanto em atividade, limitando-se ao teto do juizado especial fazendário, pelo índice IPCA-E a partir de cada vencimento, a ser acrescida de juros de mora (a contar da citação), pelos índices definidos no Tema 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, após 09/12/2021 pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo alega que o pagamento da indenização foi realizado em conformidade com o artigo 70, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, o qual prevê que as vantagens pecuniárias devidas ao servidor público devem ser pagas com base nos valores vigentes no mês do pagamento, incluindo parcelas em atraso. Sustenta que a indenização foi quitada considerando o subsídio atualizado da magistrada, inexistindo a necessidade de correção monetária adicional. Além disso, argumenta que não há previsão legal para a aplicação do IPCA-E aos pagamentos administrativos e que a decisão administrativa seguiu o entendimento consolidado pelo Conselho da Magistratura e pelo Tribunal de Contas do Estado. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento da correção monetária pretendida pela recorrida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando aos autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Restou incontroverso que a recorrida não usufruiu das férias e férias-prêmio que fazia jus durante seu período laboral como servidora pública, tendo recebido indenização correspondente aos benefícios não gozados, sem o acrescido de correção monetária.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é assegurado ao servidor público aposentado o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio ou férias não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM DO TEMPO EM DOBRO INEFICAZ PARA O INGRESSO NA RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DA APOSENTADORIA. 1. A Corte Especial do STJ estabelece que, por se tratar a aposentadoria de ato administrativo complexo, o prazo prescricional da pretensão de converter em pecúnia a licença-prêmio não gozada tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, é possível, para o servidor público aposentado, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 3. A Segunda Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.570.813/PR, reafirmou esse entendimento, registrando a inexistência de locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar a conversão em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal de origem impôs a exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo de serviço, bem como a compensação dos valores correspondentes já pagos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1634035 RS 2016/0279805-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017).

Reforçando essa tese, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE nº 721.001 (Tema 635 - Repercussão Geral), reafirmou que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública e a vedação ao enriquecimento sem causa”,
in verbis
:

Tema 635
- Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

Para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, a indenização referente às férias e férias-prêmio não usufruídas pelo servidor deve ser devidamente corrigida, conforme dispõe o art. 70, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994:

Art. 70
- A revisão geral da remuneração dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas far-se-á sempre na mesma data e nos mesmos índices.

§ 1º -
Os vencimentos e os proventos dos servidores públicos estaduais deverão ser pagos até o último dia útil do mês de trabalho,
corrigindo-se os seus valores, se tal preço ultrapassar o décimo dia do mês subseqüente no vencido, com base nos índices oficiais de variação da economia do país.

No que tange aos índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme interpretação fixada na ADIn nº 5.348 do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelece:

Art. 1
o
-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Além disso, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 113/2021, promulgada em 8 de dezembro de 2021, alterou as regras de atualização monetária e incidência de juros sobre débitos da Fazenda Pública:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Portanto, considerando a não fruição tempestiva dos benefícios pela servidora, o pagamento da indenização pecuniária deve observar a incidência dos critérios de correção monetária dos valores. Assim, diante da ausência de pagamento voluntário, deve incidir sobre o montante correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, e juros de mora pela caderneta da poupança, a partir da citação. Após 09/12/2021 incidência exclusiva da taxa Selic, acumulada mensalmente.

Dessa forma, é devida a complementação da diferença de valores correspondentes à atualização monetária e juros moratórios não adimplidos, garantindo a recomposição integral do montante devido à recorrida.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)